Tribunal: TJES
Processo: 5002682-74.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002682-74.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: CLAUDIO ROBERTO SOUTO SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que a condenou à restituição de R$800,00 e ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. A parte autora foi vítima de golpe eletrônico, tendo realizado transferência via PIX, de forma voluntária, para terceiro fraudador.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira em casos de golpe praticado por terceiro (engenharia social), quando o correntista realiza a transação voluntariamente, ou se tal conduta configura culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo de causalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, confirmando-se a pertinência subjetiva da instituição financeira para figurar no polo passivo.
4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479 do STJ) é afastada nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.
5. No caso concreto, a transferência foi realizada pelo próprio consumidor, mediante uso de senha e confirmação no aplicativo, sem indícios de violação sistêmica, clonagem ou falha de segurança do banco.
6. A atuação de fraudadores mediante engenharia social, que induz a vítima a realizar a operação, caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva da vítima/terceiro, circunstâncias que rompem o nexo causal e excluem o dever de indenizar.
7. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) do PIX possui regramento próprio do Banco Central e não garante a restituição automática se os recursos já tiverem sido sacados ou movimentados pelo fraudador, não configurando falha na prestação do serviço a impossibilidade de estorno unilateral pelo banco.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A transferência de valores via PIX realizada voluntariamente pelo consumidor, vítima de engenharia social (golpe), configura culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excluindo a responsabilidade da instituição financeira por caracterizar fortuito externo, salvo se comprovada falha interna de segurança."

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 43 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2131013/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002682-74.2025.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: CLAUDIO ROBERTO SOUTO SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que a condenou à restituição de R$800,00 e ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. A parte autora foi vítima de golpe eletrônico, tendo realizado transferência via PIX, de forma voluntária, para terceiro fraudador.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira em casos de golpe praticado por terceiro (engenharia social), quando o correntista realiza a transação voluntariamente, ou se tal conduta configura culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo de causalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, confirmando-se a pertinência subjetiva da instituição financeira para figurar no polo passivo.
4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479 do STJ) é afastada nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.
5. No caso concreto, a transferência foi realizada pelo próprio consumidor, mediante uso de senha e confirmação no aplicativo, sem indícios de violação sistêmica, clonagem ou falha de segurança do banco.
6. A atuação de fraudadores mediante engenharia social, que induz a vítima a realizar a operação, caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva da vítima/terceiro, circunstâncias que rompem o nexo causal e excluem o dever de indenizar.
7. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) do PIX possui regramento próprio do Banco Central e não garante a restituição automática se os recursos já tiverem sido sacados ou movimentados pelo fraudador, não configurando falha na prestação do serviço a impossibilidade de estorno unilateral pelo banco.

IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A transferência de valores via PIX realizada voluntariamente pelo consumidor, vítima de engenharia social (golpe), configura culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excluindo a responsabilidade da instituição financeira por caracterizar fortuito externo, salvo se comprovada falha interna de segurança."

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 43 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2131013/PR.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais proposta por
CLAUDIO ROBERTO SOUTO SANTOS
em face de
BANCO BRADESCO SA,
alegando que foi vítima de golpe eletrônico, em virtude do qual realizou transferência no valor de R$ 800,00 via PIX para conta de titularidade de terceiro, identificado como cliente da instituição financeira requerida. Requereu, ao final, a condenação da instituição requerida ao pagamento de danos materiais no montante de R$800,00 e compensação por danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID 16530677) na qual arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva, afirmando não ser parte na relação jurídica que ensejou a fraude. No mérito, aduziu inexistência de ato ilícito de sua parte, ausência de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16530990):

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, CONDENAR o requerido, à restituição do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo tal quantia ser corrigida a partir do efetivo prejuízo (19/02/2025) até a citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, bem como CONDENÁ-LO, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora e correção monetária, nos termos dos parágrafos anteriores. Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

REVOGO os efeitos da decisão exarada ao ID nº 64986958.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16530991), sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, que teria realizado a transferência bancária ao fraudador de livre vontade rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da instituição.

Contrarrazões apresentadas ao ID 16530993, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 16530992.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, afasto a preliminar de
ilegitimidade passiva s
uscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Em síntese, a controvérsia gira em torno em analisar a tese de culpa exclusiva da vítima/terceiro (fortuito externo), defendida pelo recorrente,
versus
a responsabilidade objetiva por falha do serviço (fortuito interno), acolhida na sentença.

Com a devida vênia ao respeitável juízo sentenciante, a
sentença merece reforma
, pois deixou de considerar que a própria conduta do Autor foi decisiva para a consumação do evento danoso.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

Ora, é de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas via SMS,
whatsapp,
ligações telefônicas e
internet
.

Como se tem percebido nos vários golpes que são analisados por esta Turma Recursal, para que se consiga concluir as movimentações pretendidas, o consumidor deve contribuir, de algum modo, com o criminoso, seja por meio de acesso a link, seja por meio de acesso ao aplicativo durante a ligação, seja por meio de conduta que confirme alguma operação, por comparecimento em terminal de autoatendimento, por habilitação de outro dispositivo celular para acesso ao aplicativo... enfim, há sempre uma conduta do consumidor, ludibriado pelo golpista, que contribui com o sucesso da empreitada.

Analisar qual a conduta praticada, somada ao
modus operandi
utilizado pelo criminoso, é que nos faz concluir se houve falha na prestação do serviço bancário ou se, de outro lado, há culpa exclusiva da vítima.

Na hipótese dos autos, a situação narrada na petição inicial revela que a transação contestada foi realizada voluntariamente pelo consumidor, mediante confirmação no aplicativo bancário e identificação prévia do destinatário. Não há qualquer alegação ou prova de violação de conta, clonagem, acesso indevido ou irregularidade sistêmica. Os argumentos apresentados pelo banco demonstram que a fraude decorreu exclusivamente da conduta de terceiro, sem participação ou contribuição do recorrente, configurando fortuito externo, apto a romper o nexo causal exigido pelo art. 14 do CDC.

Também entendo que não prospera a tese de falha por ausência de bloqueio. O banco esclareceu, de modo detalhado, que o Mecanismo Especial de Devolução (MED) possui regulamentação própria do Banco Central, não havendo garantia de êxito e não competindo à instituição financeira “estornar” valores unilateralmente. Não se trata, portanto, de omissão ilícita, mas de limitação técnica e normativa inerente ao sistema operacional do PIX.

O ato de o consumidor, induzido por terceiro fraudador, realizar o pagamento voluntário via PIX, configura culpa exclusiva da vítima/terceiro, o que, por força do art. 14, §3º do CDC, é causa de exclusão da responsabilidade do fornecedor.

Deste modo, entendo que não há qualquer elemento técnico que demonstre falha de segurança nos canais da instituição financeira. A fraude, conforme descrita, tem características do já conhecido golpe da falsa central de atendimento, com indução da vítima à contratação de serviços por terceiros estranhos à relação contratual, mediante acesso remoto ou fornecimento voluntário de informações sensíveis.

Assim, não se verifica falha na prestação do serviço ou nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano suportado. Os prejuízos decorrentes da fraude decorreram da atuação de terceiro e da conduta imprudente da própria autora, afastando o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou ativamente para a ocorrência da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO: 5002682-74.2025.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: CLAUDIO ROBERTO SOUTO SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação de ressarcimento por fraude
proposta por
Claudio Roberto Souto Santos
em face de
Banco Bradesco SA
.

A parte autora alega ter sido vítima de golpe eletrônico praticado por terceiro, vindo a realizar uma transferência voluntária via PIX no valor de R$ 800,00 para conta de titularidade de fraudador mantida junto à instituição financeira ré. Sustenta que acionou imediatamente o banco réu para informar o ocorrido, mas este se manteve inerte e não procedeu ao bloqueio preventivo dos fundos, permitindo o saque integral da quantia. Diante disso, requereu a condenação do réu ao ressarcimento do valor material e ao pagamento de compensação por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$ 800,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, além da inocorrência de danos extrapatrimoniais. O voto da Juíza Relatora deu provimento ao recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se subsiste a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira recorrente; (ii) se restou configurada falha na prestação do serviço em razão de conduta omissiva pós-notificação da fraude bancária; (iii) se é devida a restituição do valor de R$ 800,00 a título de danos materiais; e (iv) se restaram caracterizados os danos morais na hipótese vertente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pelo BANCO BRADESCO SA. Porque, à luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, tomando-se por verdadeiras as assertivas deduzidas na petição inicial. Havendo imputação de responsabilidade ao banco réu pela manutenção de conta fraudulenta e por suposta inércia diante da comunicação da fraude, resta evidenciada a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide, confundindo-se a verificação do dever de indenizar com o próprio mérito da demanda.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos observa-se que a parte autora foi vítima de engenharia social (golpe do PIX) e transferiu a quantia de R$800,00 para conta receptora administrada pelo requerido. No tocante à pretensão de reparação por danos materiais, restou incontroverso que o banco réu foi devidamente alertado sobre a fraude em tempo razoável pelo consumidor e pela instituição de origem (Sicoob). O fornecedor de serviços bancários tem o dever de segurança de monitorar os riscos e, uma vez formalizada a denúncia de fraude, adotar providências céleres de bloqueio temporário ou preventivo dos fundos para mitigar os prejuízos, nos termos das diretrizes normativas de gestão de riscos. A inércia injustificada em reter os valores, permitindo o esvaziamento posterior da conta pelo fraudador, caracteriza falha na prestação do serviço por omissão e atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, impõe-se a manutenção do dever de restituir o montante integral do desfalque material sofrido.

Por outro lado, em relação ao pedido de compensação por danos morais, a insurgência recursal merece acolhimento. O mero aborrecimento decorrente de golpe eletrônico ou falha na prestação de serviço bancário não gera, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
). A configuração da lesão extrapatrimonial exige a demonstração cabal de efetiva violação a direitos da personalidade, tais como a vida, liberdade, honra, imagem, intimidade ou integridade psicofísica da vítima. A fraude bancária demanda a análise das particularidades do caso concreto para verificar se o fato extrapolou a esfera do descumprimento contratual e atingiu de forma significativa a dignidade do correntista. Ausente qualquer elemento probatório nos autos capaz de demonstrar repercussão extraordinária ou desdobramentos gravosos que aviltassem a dignidade do autor, impõe-se a reforma do julgado para afastar a condenação extrapatrimonial.

Feitas essas considerações, o recurso inominado deve ser conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença originária unicamente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
REFORMANDO
a sentença nos autos prolatada apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, mantendo inalterados os demais termos do julgado.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE, ante o provimento parcial do recurso.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes
:
LJE, arts. 43 e 55; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 373, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º; CDC, art. 14, §3º.

Documentos relevantes
:
IDs 16530653, 16530675, 16530676, 16530677, 16530990, 16530991, 16530993.